Tribunal: TJBA
Processo: 8009996-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009996-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBENILDA ALMEIDA SACRAMENTO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da consumidora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A embargante alega omissão no julgado, que não teria analisado a ausência de juntada de dois dos contratos de empréstimo consignado impugnados na inicial. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à falta de apresentação de prova da contratação de dois débitos específicos e, em caso afirmativo, se a correção de tal vício implica a modificação do resultado do julgamento para reconhecer a parcial procedência dos pedidos autorais. III. Razões de decidir Constatada a omissão, pois o acórdão partiu da premissa equivocada de que a instituição financeira havia apresentado todos os contratos questionados. A ausência dos instrumentos contratuais relativos a dois dos descontos mensais impugnados, aliada à inversão do ônus da prova, impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a declaração de inexistência de tais débitos. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, porquanto os descontos são anteriores à publicação do acórdão do STJ no EAREsp 676.608/RS. O dano moral é configurado, tanto na modalidade presumida (in re ipsa), pela cobrança indevida em verba de natureza alimentar, quanto pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do longo caminho processual a que a autora foi submetida para resolver falha exclusiva do fornecedor. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para: declarar a inexistência de parte dos débitos; condenar o réu à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais; e afastar a condenação da autora por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Súmulas 362 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8000052-62.2022.8.05.0230, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 16.02.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8009996-67.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante ROBENILDA ALMEIDA SACRAMENTO e como Embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o acórdão anterior e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a inexistência dos débitos oriundos dos supostos contratos que ensejaram os descontos de R$ 337,10 e R$ 84,11; condenar o Embargado à restituição simples dos valores indevidamente descontados a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenar o Embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e afastar a condenação da Embargante por litigância de má-fé. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA